Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-88.2018.8.11.0018
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001334-88.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELOI MACEDA - CPF: 490.126.651-91 (RECORRENTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ELOAR DANUBIA MACEDA - CPF: 051.457.331-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL. MULTA AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008. ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA. APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL INOCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
-
A Administração Pública dispõe do prazo de 5
(cinco)
anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato
(Decreto n. 20.910/1932).
Assim, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição punitiva.
2-

Nos termos do precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, aplica-se apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.
3-

No âmbito do processo administrativo no Estado de Mato Grosso, é necessário que o período que enseja a declaração de prescrição intercorrente seja posterior à 1o de novembro de 2013, o que não ocorreu no caso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 165469904, na reclamação no
1001334-88.2018.8.11.0018
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inocorrência de prescrição.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, pugnando pela desistência da ação, em razão de adimplemento do débito fiscal em discussão.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da desistência da ação.

A desistência da ação é, em tese, ato unilateral do Autor, que possibilita a extinção da relação jurídica processual sem a renúncia ao direito material, portanto, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Contudo, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC, depois de decorrido o prazo para a resposta, a desistência está condicionada ao consentimento do Réu.

Assim, após o prazo para contestação, a concordância da parte contrária é condição para a homologação do pedido de desistência formulado. Sem ela não se permite que o Reclamante desista de qualquer pedido constante da petição inicial.

Tal exigência decorre do princípio da bilateralidade da ação, segundo o qual, ao exercer o direito de ação, o Autor cria para o Réu o direito de obter a prestação jurisdicional no próprio processo para o qual fora convocado.

Uma vez provocada a máquina judiciária e chamado o Reclamado para se defender, o direito de ação, que era do Autor, passa a ser também do Réu, sendo assegurado a ambos o devido processo legal.

Isso porque também o Reclamado possui interesse na prolação de decisão de mérito que lhe favoreça, a fim de se forme a coisa julgada material, impedindo que nova ação seja proposta com idênticos fundamentos.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS –
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E DE IMPUGNAÇÃO – POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO RÉU – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA E EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE VIOLAÇÃO LEGAL – EXIGÊNCIA DE OITIVA E CONCORDÂNCIA DO RÉU APÓS CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, §4o, DO CPC – SENTENÇA ANULADA
– JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE ORDEM – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CLASSIFICAÇÃO NÃO CONFERE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – NOMEAÇÃO EXCEDENTE ATRELA-SE À GESTÃO PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, o que significa dizer que em havendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu, que também passa a ter interesse na demanda e na resolução do litígio, especialmente quando o Réu é ente público. Isso porque, nos termos do artigo 3o da Lei 9496/97 “as autoridades indicadas no caput do artigo 1o poderão concordar com o pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito em que se funda a ação”. Não tendo havido oitiva do réu, nem sua concordância com o pedido de desistência, restam violados tais dispositivos, causando cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença
. Reconhecida a nulidade da sentença, e estando a causa madura, uma vez que o ente público recorrente discordou do pedido de desistência, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas. A contrário senso, o candidato classificado possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de certame anterior ou, ainda, diante da comprovação de nomeações temporárias irregulares para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado. A realização de seletivos para contratação temporária e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade da Administração, atividade na qual o Poder Judiciário não pode intervir. Diante da classificação fora do número de vagas, da ausência de prova de contratações temporárias irregulares e, ainda, não havendo qualquer violação à ordem de classificação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, de modo que a improcedência se impõe. Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.”
(TJMT – TR – RI no 1006927-97.2016.8.11.0041 – rela. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 10/08/2021 - DJE 12/08/2021). Grifei.

Na hipótese vertente, devidamente intimada, a Recorrente não se manifestou quanto ao pedido de desistência apresentado pelo Recorrido
(id.

175716674),
nessas circunstâncias, a fim de se evitar nulidade processual, prossigo a análise recursal.

- da prescrição.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1o, §1o, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

Cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.
(STJ – 2a T - AgInt no REsp 1.608.710/PR - Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - DJe de 28/08/2017; 1a T - AgRg no AREsp 750.574/PR - Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA - DJe de 13/11/2015).

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, no âmbito estadual, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, o qual estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e passou a vigorar na data de sua publicação
(art. 48),
ocorrida em 1/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

Logo, antes da vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a prescrição era regulada tão somente pelo Decreto no 20.910/1932, que trata da prescrição quinquenal. Inexistindo, no âmbito do processo administrativo no Estado de Mato Grosso
, “prescrição intercorrente”
antes do Decreto no 1.986/2013.

No presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição punitiva, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5
(cinco)
anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação
(infração permanente ou continuada).

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada
.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”
Grifei.

A prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do Poder Público em instaurar o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

A infração praticada pelo Recorrido ocorreu no ano de 2007, sendo o auto de infração lavrado em 7/3/2007, e a instauração do processo administrativo em 21/3/2007, ou seja, entre a data da prática da infração ambiental e a instauração do processo administrativo não decorram mais de 5
(cinco)
anos, razão pela qual, deve ser afastado o reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva.

Quanto à prescrição intercorrente, como já fundamentado, no âmbito do processo administrativo no Estado de Mato Grosso, não há que se falar em prescrição intercorrente antes do Decreto no 1.986/2013.

Logo, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, tendo em vista que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA – MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURAD
A –DECRETO ESTADUAL N° 1.986/2013 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente
, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. Conforme estabelece a Súmula no 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, que, no presente caso, não se configurou.

(TJMT – 2a
CDPb
- N.U 0000748-07.2017.8.11.0082 – rel. Juiz GILBERTO LOPES BUSSIKI – j. 5/4/2022 - DJE 18/04/2022). Grifei

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CANCELAMENTO DA CDA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – NÃO SE APLICA –

– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM PERÍODO ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA (2010 A 2013) – IMPOSSIBILIDADE –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1
. A respeito da prescrição intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual
.

2. Em se tratando de processo administrativo em curso, é necessário que o período que enseja a declaração de prescrição intercorrente seja posterior à 1o de novembro de 2013, o que não ocorreu nestes autos.

3. Recurso provido, sentença reformada.” (TJMT – 2a
CDPb
N.U 1006393-54.2019.8.11.0040 – rel. juiz AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR – j. 22/03/2022 - DJE 06/04/2022).

Deste modo, reconheço a inexistência da ocorrência de prescrição.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023